Tribunal: TJDFT
Processo: 0754518-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0754518-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALESSANDRA LUCAS PINHEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, Dr. Carlos Fernando Fecchio dos Santos, que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva movido por ALESSANDRA LUCAS PINHEIRO, determinou a expedição dos requisitórios em relação à parcela incontroversa. Em suas razões recursais (ID 67556366), o ente público sustenta que o tema n. 28/STF, ao admitir a expedição dos requisitórios dos valores incontroversos, não incide no caso dos autos, visto que a própria (in)exigibilidade do título ora exequendo está sob discussão no Agravo de Instrumento n. 0747925-42.2024.8.07.0000. Afirma residir a probabilidade do direito na argumentação acima, resultando o perigo da demora do risco de pagamento indevido de verba de caráter alimentar irrepetível. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, roga pela reformada da decisão agravada para que seja aguardado o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n° 0747925-42.2024.8.07.0000 e, por consequência, cancelados eventuais precatórios e RPVs expedidos. Sem preparo, face a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Primeiramente, esclareça-se cuidar-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida em ação coletiva ajuizada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL – SINDSASC/DF (processo n. 0702195-95.2017.8.07.0018), em que o Distrito Federal foi condenado a: “a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item ‘a’ ”, acrescidos de correção monetária e juros de mora. A impugnação ao cumprimento de sentença, em que o ente público aduz a inexigibilidade do título judicial exequendo, foi rejeitada pelo juízo de origem (ID 211236116 do processo referência). Não resignado, o ente público interpôs o AGI n. 0747925-42.2024.8.07.0000, cujo pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido, de modo a não impor óbice ao prosseguimento do feito executivo enquanto referido recurso de agravo se encontra aguardando o julgamento de mérito. Nessa esteira, o juízo de origem determinou a expedição de requisitórios referente à parcela incontroversa (ID 217287032 do processo referência), consoante se verifica do decisum que constitui o objeto de inconformismo no presente recurso, in verbis: “Ao ID no 217267948, o DISTRITO FEDERAL noticia a interposição de Agravo de Instrumento em face da Decisão de ID no 211236116, que rejeitou a impugnação ao Cumprimento de Sentença. Requer, assim, a reconsideração da Decisão. É o breve relatório. DECIDO. Mantenho, todavia, a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, eis que os argumentos apresentados nas razões recursais já foram analisados por este Juízo. Em outras palavras, não foram trazidos novos elementos nem novos fundamentos para ensejar a reconsideração pleiteada. Com a interposição do AGI, passo à análise do pedido de ID no 210703587 em relação à possibilidade de expedição dos requisitórios pela parcela incontroversa. O pedido comporta provimento. O C. STF, quando do julgamento do RE 1205530 (Tema 28), assim decidiu a respeito da possibilidade de expedição de requisitório em relação à parcela incontroversa do débito: EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – PARTE AUTÔNOMA PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE. Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade. (RE 1205530, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020) (g.n.) O Pretório Excelso, por unanimidade, ao apreciar o referido tema, em sede de repercussão geral, assentou a possibilidade de execução do título judicial, considerada a parte autônoma já preclusa. Nesse sentido, foi fixada a seguinte tese: Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor). (g.n.) Contudo, como anteriormente destacado, deve-se sempre observar a importância total executada para fins de definição da forma como se dará esse pagamento (Precatório ou RPV). Nas palavras do Eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES, in verbis: Entendo, portanto, que assiste razão ao recorrente apenas em parte, a fim de se resguardar o disposto no § 8o do artigo 100 da Constituição Federal para impedir o parcelamento de precatório com a finalidade de se enquadrar no valor reservado ao pagamento de obrigações de pequeno valor, prevista no § 3o do referido artigo constitucional. Deste modo, deverá ser observado o valor total da execução (inclusive quanto a parte controvertida) para fins de determinação de qual o regime de pagamento a ser adotado, se por precatório ou por requisição de pequeno valor. (g.n.) Ademais, a Resolução n. 303/2019 do CNJ estabelece em seu art. 4o, § 3o, I, acerca do tema: Art. 4o O pagamento de débito judicial superior àquele definido em lei como de pequeno valor será realizado mediante expedição de precatório. (...) § 3o Será requisitada mediante precatório a parcela do valor da execução quando o total devido ao beneficiário superar o montante definido como obrigação de pequeno valor, sobretudo em caso de: I – pagamento de parcela incontroversa do crédito; (...) Dessa forma, resta possível a expedição de requisitórios referente à parcela incontroversa dos autos, com a advertência que eventual crédito futuro será expedido na mesma natureza do aqui determinado. Expeçam-se os requisitórios em relação à parcela incontroversa. No mais, aguarde-se o julgamento do Agravo de Instrumento no 0747925-42.2024.8.07.0000.” Como dito, em sede de juízo de cognição sumária no AGI n. 0747925-42.2024.8.07.0000, foi rejeitada a probabilidade da tese de inexigibilidade do título judicial exequendo, de modo a permitir o prosseguimento do feito executivo. Nesse panorama, ao questionar a decisão que determinou a expedição de requisitório do valor incontroverso, sob a tese recursal de inexistência de valor incontroverso enquanto pendente a controvérsia sobre a inexigibilidade do título no AGI anterior, percebe-se que o presente recurso de agravo consubstancia efetiva impugnação, por via transversa, à decisão monocrática que indeferiu efeito suspensivo no AGI 0747925-42.2024.8.07.0000. Com efeito, ordenada a expedição de requisitório pelo valor incontroverso à luz do tema 28/STF, o ente público defende não incidir o tema 28 em razão de pender a discussão da própria exigibilidade do título no AGI 0747925-42.2024.8.07.0000, de forma que sequer existiria valor incontroverso. Isto é, o agravante questiona a expedição de requisitório do valor incontroverso com amparo na tese de inexigibilidade que constitui objeto de controvérsia no AGI anterior, cujo efeito suspensivo foi indeferido. De fato, no presente recurso de agravo de instrumento não se perquire as bordas do valor incontroverso ou a higidez do enunciado do tema 28/STF, mas unicamente a própria (in)existência de valor incontroverso apto a viabilizar a incidência do tema 28/STF para fins de expedição de requisitório. E tal questionamento no presente recurso se faz, frise-se, com base na pendência de decisão meritória final no AGI 0747925-42.2024.8.07.0000. Contudo, não avistada a probabilidade da tese recursal de inexigibilidade do título exequendo no AGI 0747925-42.2024.8.07.0000, de modo a indeferir o efeito suspensivo e permitir o prosseguimento do feito executivo, é certo que o aguardo do julgamento pelo órgão colegiado não pode se prestar a conferir roupagem à tese defensiva ora apresentada de inexistência de valor incontroverso, sob pena de subversão do andamento processual. Deveras, não é admitido à parte executada fazer valer, por via transversa, o efeito suspensivo indeferido na decisão monocrática proferida nos autos AGI 0747925-42.2024.8.07.0000. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, XIV e XVI, do RITJDFT. P. I. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator